Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ESTACIONADO. ABERTURA DE PORTA. AUSÊNCIA DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a pagar ao autor a importância de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.
2. Em suas razões, a recorrente invoca fato exclusivo de terceiro como causa excludente da responsabilidade, no pressuposto de que o autor/recorrido não conduzia o seu veículo com atenção e causou a colisão ao atingir a porta do veículo da ré/recorrente, regularmente estacionado.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. No caso, é fato inequívoco que o veículo conduzido pelo recorrido atingiu a porta do veículo do recorrente, abruptamente aberta pelo condutor depois de estacionado o veículo no lado direito da via.
6. Segundo o artigo 49, do CTB: "O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”.
7. Ademais, analisando a colisão sob a ótica da causalidade - o evento sem o qual o resultado não teria ocorrido - importa reconhecer que a colisão não teria ocorrido se o preposto da recorrente não tivesse aberto a porta do veículo. Assim, a tese da direção defensiva não serve para justificar a conduta do causador do dano (Acórdão 1362047, 07214135220208070003, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Por conseguinte, conclui-se que a causa determinante do acidente foi a falta de atenção do preposto da empresa recorrente ao abrir a porta do veículo sem se certificar da possibilidade de fazê-lo com segurança (art. 373, inciso II, do CPC). Irretocável a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao menor orçamento exibido pelo recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.